Tribunal: TJPA
Processo: 0805830-15.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2021-08-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805830-15.2021.8.14.0000

PACIENTE: ARTUR DE JESUS VILHENA DE SOUSA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE IGARAPE MIRI

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMENTA.
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO
COM PEDIDO DE LIMINAR. DELITOS PREVISTOS ARTS. 33,
CAPUT
, 35,
CAPUT
, E 36, TODOS DA LEI Nº 11.346/23006, E ART. 288 DO CÓDIGO PENAL. ALEGAÇÃO DE FALTA DE JUSTA CAUSA E FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE MANTEVE A PRISÃO CAUTELAR. REITERAÇÃO DE PLEITO JÁ ANALISADOS. AUSÊNCIA DE FATO NOVO. NÃO CONHECIMENTO. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. ORDEM CONHECIDA EM PARTE E DENEGADA. UNANIMIDADE.

1. As questões já apreciadas em sede de
habeas corpus
(Proc. nº
0808717-06.2020.8.14.0000, julgado na
28ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual (PJE), entre os dias 22/09/2020 e 24/09/2020, no qual restou denegada a ordem diante da legalidade da cautelar preventiva, sem que seja aduzido fato novo, implica em não conhecimento do
writ
, por reiteração de pedidos;

2. Somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo, capaz de autorizar o relaxamento da prisão cautelar, a demora em razão da ofensa ao princípio da razoabilidade pela desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais;

3. Ordem conhecida em parte e denegada. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade de votos, em conhecer em parte e denegar a ordem, nos termos do voto do e. Des. Relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e três dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Milton Augusto de Brito Nobre.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): Trata-se de
habeas corpus
liberatório com pedido de liminar, impetrado pelo ilustre advogado Dr. Denilson Ferreira da Cruz, em favor do nacional Artur de Jesus Vilhena de Sousa, preso pela suposta prática descrita nos arts. 33,
caput
, 35,
caput
, e 36, todos da Lei nº 11.346/23006, e 288, do Código Penal, por ato atribuído ao douto Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Igarapé-Miri/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Alega o impetrante, em síntese, que:

“A autoridade coatora proferiu decisão de recebimento da denúncia, o Paciente foi citado para apresentar resposta à acusação, o Paciente apresentou resposta à acusação, pugnando pela revogação da prisão preventiva, em face do excesso de prazo, sem culpa formada e sem saber quando será realizada a audiência de instrução e julgamento. A autoridade coatora proferiu decisão de indeferimento do pedido de relaxamento da prisão preventiva.

(...).

A prisão resta, todavia, eivada de vícios, o que desafia a impetração da presente ordem, a fim de se obstar a ilegalidade perpetrada.

(...).

No caso em tela, a determinação da prisão carece de justa causa, pois não há elemento nenhum legal para a prisão do paciente e ademais houve excesso no prazo da prisão provisória, visto que o paciente encontra-se preso há um ano e nada de o processo ter seu início com a audiência de instrução e julgamento. Um ano Excelência é deveras um prazo desarrazoado para a tramitação inicial de um processo.” <sic>

Por fim, pleiteia,
ipsis litteris
:

“
Ex positis,
pelos fatos supracitados vem requerer que:

a) a concessão de
Medida Liminar,
determinando a expedição do ALVARÁ DE SOLTURA, com a máxima urgência a CENTRAL DE TRIAGEM METROPOLITANA DE ABAETETUBA-CTMABT a fim de pôr em liberdade o paciente
ARTUR DE JESUS VILHENA DE SOUSA
;

b) a concessão da presente
"Writ" de "Habeas Corpus"
, confirmando a medida liminar eventualmente deferida, em definitivo;

c) Sejam requisitadas as informações, para o presente caso, com a máxima urgência, à autoridade apontada como autoridade coatora, o EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE IGARAPÉ-MIRI/PA.
” <sic>

Junta documentos (Id. 5504855 a 5504858).

O pedido de liminar foi indeferido,
Id. 5513217, sendo prestadas as informações pela autoridade impetrada, Id. 5559101, tendo o
Ministério Público se manifestado pela denegação da ordem, Id.
5603870
.

Os autos vieram a mim por prevenção, Id. 5505106.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator):

De pronto, estou encaminhando meu voto no sentido de conhecer apenas em parte da ordem e denegá-la.

Da reiteração de
pedidos. Não conhecimento

A despeito das razões expendidas pelo impetrante em relação a falta de fundamentação/justa causa na decisão que manteve a segregação cautelar do paciente, observo, desde logo, que não lhe assiste razão em vista de tratar-se de reiteração de pedido já examinado no HC de n°
0808717-06.2020.8.14.0000, julgado na
28ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual (PJE), entre os dias 22/09/2020 e 24/09/2020, sob a minha relatoria, no qual fora denegada a ordem face o reconhecimento da legalidade e necessidade da prisão cautelar, conforme se observa do v. Acórdão contido na Id. 3718513.

Por oportuno, transcrevo a Ementa,
verbis
:

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES (ARTS. 33 E 35 DA LEI Nº 11.343/2006). ALEGAÇÃO DE FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE MANTEVE A PRISÃO PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO NO CÁRCERE PELA DOMICILIAR (ART. 318, VI, DO CPP). NECESSIDADE NÃO COMPROVADA. SUBSTITUIÇÃO POR CAUTELARES DIVERSAS (ART. 319 CPP). DESCABIMENTO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. UNANIMIDADE.

1. Presentes a materialidade do delito e indícios de autoria, bem como às circunstâncias ensejadoras da custódia cautelar, quais sejam, a garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da sanção penal futura, não há que se falar em constrangimento ilegal;

2. A substituição da prisão preventiva pela domiciliar ao pai com filha menor de 12 anos, exige a comprovação inequívoca da imprescindibilidade do agente ao desenvolvimento e cuidados da criança, situação não demonstrada
in casu
;

3. Incabível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, quando a custódia do paciente foi plenamente fundamentada pelo juízo
a quo
na garantia da ordem pública;

4. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

Dessa forma, estando evidenciado que o pedido deduzido tem objeto idêntico ao anteriormente impetrado, configura-se a inadmissível reiteração, conforme a jurisprudência pacífica do c. STJ,
verbis
.

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
. INSURGÊNCIA ACERCA DE MATÉRIA QUE NÃO FOI OBJETO DA IMPETRAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. REITERAÇÃO DE
HABEAS CORPUS
. NÃO CABIMENTO. DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINARMENTE O
HABEAS CORPUS
POR SER REITERAÇÃO DE OUTRO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.

1. Não se admite que a parte amplie as causas de pedir e os pedidos formulados na petição inicial em superveniente agravo regimental, pois tal procedimento traduz indevida inovação recursal. Precedentes.

2. Não se conhece de
habeas corpus
que deduz pretensão já apreciada e julgada em anterior impetração, na esteira do disposto no art. 210 do Regimento Interno do STJ. Precedentes.

3. Agravo regimental parcialmente conhecido e, na extensão, não provido.

(AgRg no HC 673.025/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 28/06/2021)

Do excesso de prazo na formação da culpa

Quanto a tal alegação, impõe-se consignar que não se desconhece que o tempo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível se analisar à luz da razoabilidade para definir a ocorrência ou não do excesso.

In casu
, não se observa à alegada mora processual, pois, ao contrário do que sustenta o impetrante, o feito tem tramitação regular, eis que, após a conclusão do inquérito policial, a
denúncia foi oferecida no dia 18.10.2020 e recebida em 16.12.2020,
e atualmente está aguardando a apresentação de respostas à acusação.

Ademais, tem-se que não se mostra evidente o alegado excesso de prazo na prisão cautelar do paciente, haja vista que o processo segue sua tramitação normal e em harmonia com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem apresentar qualquer retardo abusivo na prestação jurisdicional, não sendo possível se imputar à acusação ou ao aparelho judiciaria qualquer mora injustificada na conclusão do feito, em que se apura a participação de 11 (onze) envolvidos num esquema complexo de organização criminosa, sendo necessária a devida cautela na individualização das condutas delitivas em apuração.

Veja-se das informações, naquilo que interessa,
verbis
.

“(...).

Constam nos autos inquisitoriais que o representado
ARTUR DE JESUS VILHENA DE SOUSA
, foi incurso às penas do art. 33, 35 e 36 da lei n° 11.343/2006 na denominada investigação Operação “VENTO NORTE, os quais noticiaram a atuação de vários denunciados na prática do crime de tráfico, associação e financiamento de substâncias entorpecentes no município de Igarapé-Miri/PA. Foram realizados levantamento de campo, técnicas de observação, memorização e descrição, vigilância, consulta em banco de dados, análise documental e de conteúdo, fora utilizado outros meios de obtenção de prova, devidamente autorizados por decisão judicial, dentre as quais, a interceptação de comunicações telefônicas, a quebra de sigilo bancário, a quebra de sigilo de dados existentes em aparelhos de telefonia móvel apreendidos, além de medidas de prisões cautelares, os quais permitiram a produção de provas dos atos ilícitos praticados, sendo expressiva a quantidade de pessoas suspeitas envolvidas no comércio ilegal de substâncias entorpecentes e dentre os investigados está o paciente.

Em 12.01.2021 o paciente pediu a revogação da prisão preventiva por estar constrangido em seu direito de ir e vir; por excesso de prazo na formação da culpa, desnecessidade da prisão preventiva e ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar (id 22334862).

A denúncia foi oferecida em 18.10.2020 (id 21275929) e recebida em 16.12.2020 (id 21985557).

E em 24.05.2021, foi
negado
o pedido de revogação da prisão (id 27107054), sob o fundamento de ainda estarem presentes os indícios de autoria, uma vez que os elementos de informação colhidos da medida cautelar de quebra de sigilo telefônico – incluídos a interceptação telefônica e a extração de dados de celular apreendido (autos de nº 0004785- 45.2018.8.14.0022), revelaram participação do referido acusado na prática da atividade criminosa sob investigação (tráfico e associação para o tráfico), atuando no comércio ilegal de drogas no município. E também pelo fato de ARTUR DE JESUS VILHENA DE SOUSA já responder por outra ação penal (processo nº 0002261-96.2016.8.14.0070), na qual fora condenado por tráfico de drogas e ser alvo de investigação em outro procedimento criminal (processo nº 0001625-51.2019.8.14.0070) por suposto envolvimento em crimes da mesma natureza, o que representaria risco de reiteração delitiva.

O processo está na fase de respostas à acusação.
” <sic>

Diante disso, a alegação de excesso de prazo não pode ser acolhida, pois tal
entendimento encontra-se em consonância com a jurisprudência do c. STJ, a qual é pacífica no sentido de que "
somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais
" (HC 350.280/CE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 17/11/2016, DJe 24/11/2016).

No mesmo sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. NÃO CABIMENTO. APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS. REINCIDÊNCIA. MAUS ANTECEDENTES. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. DECISÃO FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A imprescindibilidade da prisão preventiva justificada no preenchimento dos requisitos dos arts. 312, 313 e 315 do CPP impede a aplicação das medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP.

2. São fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente.

3. Os maus antecedentes e a reincidência evidenciam o maior envolvimento do agente com a prática delitiva, podendo ser utilizados para justificar a manutenção da segregação cautelar para garantia da ordem pública, com o objetivo de conter a reiteração delitiva.

4. Inexiste excesso de prazo nas hipóteses em que a causa é complexa e não há procrastinação do andamento processual por parte da acusação ou por desídia do Poder Judiciário.

5. Agravo regimental desprovido com recomendação.

(AgRg no RHC 133.370/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 08/06/2021, DJe 10/06/2021)

À vista do exposto, conheço em parte do pedido e o denego.

É como voto.

Belém, 23/08/2021